Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1290 DO STF. EXECUÇÃO EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA DISTINTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No dia 7/3/2024, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão de repercussão geral inserta no Tema 1.269 (RE 1445162/DF), em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Ocorre que, no caso dos autos, o processo na origem trata exclusivamente acerca dos honorários advocatícios fixados em favor do causídico que atuou na causa, de sorte que a determinação de suspensão emanada da instância suprema não se aplica, porquanto em nada diz respeito à discussão acerca do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.